Tribunal: TJES
Processo: 5001235-43.2022.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001235-43.2022.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A
RECORRIDO: MARCOS PAVESI LOPES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Ação Indenizatória por Danos Materiais Morais proposta por Marcos Pavesi Lopes em face da Latam Airlines Group S.A. Em síntese, alega o autor que adquiriu passagem aérea pela requerida de São Paulo/SP com destino à Vitória/ES, para o dia 01/03/2022 às 21h30min e chegada às 23 horas, mas, ao chegar no aeroporto e realizar o check-in e aguardar o embarque, foi informado que o voo havia sido cancelado e remarcado para o próximo dia (02/03/2022 as 07h45min), ao argumento de problemas meteorológicos. Como precisava estar em Vitória/ES para trabalho no dia seguinte e ao contrário do argumentado pela parte requerida sobre o motivo do cancelamento, adquiriu passagem para o mesmo dia (01/03/2022 às 23h05min) com outra companhia. Assim, requer a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Em contestação, a empresa requerida afirma que o cancelamento decorreu de problemas meteorológicos, que impedia a decolagem da aérea, não havendo que se falar em falha na prestação dos serviços, pugnando pela improcedência da pretensão autoral.

Em sede de

sentença (ID 5759506) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: CONDENAR a requerida a pagar ao requerente a importância de R$ 853,66 (oitocentos e cinquenta e três reais e sessenta e seis centavos), a título de danos materiais, com juros de mora desde a citação e correção monetária pelos índices da tabela Colenda Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo também desde o desembolso. CONDENAR a empresa requerida a pagar à parte requerente a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, a título de danos morais, com juros de mora desde a citação e correção monetária pelos índices da tabela Colenda Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo desde o arbitramento. Sem custas e honorários, ex vi do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 5759509),

almejando que o recurso fosse recebido com duplo efeito e que a sentença fosse reformada para julgar TOTALMENTE IMPROCEDENTE a demanda
e, subsidiariamente, que seja reduzido o valor indenizatório.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que parte recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença.
(IDs 5759513)

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

É sabido que o recurso inominado não possui efeito suspensivo automático, podendo o juiz concedê-lo se entender que o
decisum
pode causar dano irreparável à parte se seus efeitos ocorrerem normalmente, conforme dispõe o art. 43 da Lei 9.099/95.

Compulsando os autos, verifico que o objeto da presente demanda se refere à ação de indenização em virtude da existência de inequívoca falha na prestação de serviço por parte da requerida.

Neste sentido, em exercício de cognição sumária, entendo que a sentença proferida pelo juízo originário está pautada em razões de fato e de direito, sendo devidamente fundamentada.

No caso sub examine, não verifico os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso inominado, em especial pelo fato de que foi imposta a obrigação ao recorrente em sede de sentença.

Desta feita, não há que se falar em prejuízos irreparáveis para o recorrente que justifiquem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Na verdade, o prejuízo recai sobre o recorrido, que foi lesionado pela falha na prestação de serviços da requerida.

Por tais razões,
INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO
ao recurso, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, em conformidade com o art. 43 da lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

Imperioso destacar, inicialmente, que restou comprovado nos autos a inequívoca falha na prestação do serviço em virtude do cancelamento do voo do requerido, pois a companhia aérea, ora recorrente, ante o comércio em massa de passagens, deveria agir com cautela e previsibilidade objetiva de prestação dos serviços ofertados. Não pode o consumidor, nesse sentido, ser prejudicado pelo descumprimento contratual do transporte aéreo, em nítida falha consumerista que somente revela a busca incessante da companhia aérea pelo lucro, na expectativa de remanejamento dos passageiros, sem qualquer consideração com os compromissos que estes eventualmente possam possuir..

Ademais, em relação ao argumento utilizado pela recorrente de que o cancelamento se deu em virtude de condições climáticas/meteorológicas que impossibilitaram a decolagem, embora alegue a existência de causa excludente de responsabilidade no caso, a Requerida não logrou êxito em provar suas alegações, uma vez que não restou apresentada qualquer prova idônea, nos autos, da situação por ela narrada como justificativa, sobretudo em razão de a parte autora ter adquirido e voado no mesmo dia em outra companhia, o que rechaça a alegação da parte requerida.

Portanto, os transtornos suportados pela parte ultrapassaram, sem sombra de dúvidas, os limites do mero aborrecimento cotidiano, ocasionando angústia, desconforto e lesão aos atributos da personalidade (sentimentos de impotência e mágoa diante do injusto), em prejuízo do seu bem-estar, paz e tranquilidade.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou e humilhou o recorrido, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 5.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a requerida, ora recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)